Tribunal: STF
Processo: RE 1345114
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 19, pp. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. MIELOMA MÚLTIPLO (CID C90). BORTEZOMIBE 3,5MG. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELO ENCAMINHAMENTO DA AUTORA AO CACON/UNACON OU O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO POSTULADO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. 1. A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema repetitivo nº 793 (RE nº 855178) reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Seria contraditório a Corte Suprema reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e ao mesmo tempo determinar o direcionamento da ação para a União. 3. A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal. Não se está a contrariar os Princípios da Separação dos Poderes, da Reserva do Possível, da Igualdade, da Isonomia e da Universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à saúde e à dignidade (artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, da Constituição Federal). 4. O atestado médico do profissional devidamente habilitado que acompanha o tratamento da parte autora constitui prova suficiente para embasar a pretensão desta, bem como a adequação do tratamento prescrito para a doença que a acomete. O entendimento do referido profissional somente pode ser afastado por prova robusta, o que não se verifica ter ocorrido nos autos. 5. Comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever do ente público encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de saúde e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá aos réus custear o tratamento da parte autora. 6. O objeto da ação é o tratamento da saúde da parte autora, de forma que é correto que os honorários de sucumbência sejam fixados com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, eis que impossível se apurar o verdadeiro benefício econômico da parte autora. Devida a redução do quantum arbitrado, a fim de adequá-lo aos parâmetros que esta Segunda Câmara Cível tem fixado em casos análogos. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 3, p. 21)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o trecho da decisão do Tema 793, que trata da competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiros, foi integralmente vilipendiado.” (eDOC 25, p. 12). 



    Aduz-se, que a tese firmada no Tema 793 do STF é categórica ao determinar que, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (eDOC 22, p. 15) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do tema 793 da repercussão geral. 



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 21)



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 4, pp. 143-146). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 199, pp. 4-20): 



    “(...)



    Infere-se dos autos que PEDRO VOLMAR DO AMARANTE ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, a fim de compelir os réus ao fornecimento do medicamento Bortezomibe 3,5mg, para o tratamento do tumor maligno que lhe acomete Mieloma Múltiplo – CID 90. A medida liminar foi deferida à fl. 108, e confirmada posteriormente com a prolação da sentença de procedência, em 06/12/2019, a qual condenou os réus a fornecerem o fármaco pleiteado, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada ente. Primeiramente passo à análise dos recursos. APELO DO ESTADO Busca o Estado a reforma da sentença, sob a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade para fornecer o medicamento através dos Centros de Alta Complexibilidade em Oncologia é da União. Discorreu sobre a organização do SUS e do alto custo do medicamento. Sistema Único de Saúde e reiterou que a parte autora deve ser encaminhada ao CACON/UNACON. Por fim, postulou a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, alegação que será analisada conjuntamente com as razões recursais do Município e da procuradora do autor. Inicialmente ressalto que o argumento de ilegitimidade passiva do Estado em razão da responsabilidade exclusiva da União para o fornecimento do tratamento deve ser afastado. Isto porque, quando do julgamento do Tema repetitivo nº 793 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 855178) foi estabelecida a seguinte tese: (...)



    (...)



    No caso, a ação foi ajuizada contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município, situação diversa da que originou o Tema repetitivo nº 793 do STF, de forma que inaplicável o trecho deste que determina que “... compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Ainda, no julgamento do recurso de apelação nº 2009.85.00.005840-0, do TRF5, que originou o RE nº 855178, foi reconhecida a responsabilidade solidária da União, o que foi mantido pelo STF. Assim, o Tema nº 793 do STF apenas confirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Em nenhum momento determinou a obrigatoriedade de chamamento ao processo de ente público aos autos. Seria até contraditório reafirmar a responsabilidade solidária em matéria de saúde e determinar seja observado a divisão de competências do SUS, afastando a responsabilidade de algum dos entes federados. 



    (...)



    Lembro que o direito à vida - e, por consequência, à saúde - é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médicohospitalar. Como acima já analisado, é desnecessário se prolongar sobre a legitimidade passiva dos réus, vez que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso que foi reconhecida repercussão geral, reafirmou seu entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes federados, nos casos envolvendo fornecimento de tratamento médico aos necessitados, é solidária. Tal legitimidade e obrigação de fornecimento do tratamento não são afastadas nem mesmo em razão de os fármacos e insumos não integrarem listas de competência dos entes públicos, porquanto resta pacificado, ao menos no âmbito desta Segunda Câmara Cível, o entendimento segundo o qual “eventual ausência de inclusão do medicamento em listas prévias, quer referente a remédios considerados essenciais ou excepcionais, quer relativos à rede básica, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados” (Apelação Cível nº 70016838443, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, j. em 29/11/2006). 



    (...)



    Ademais, não prospera a tese de que determinados medicamentos e procedimentos postulados não fazem parte da lista de sua responsabilidade e, portanto, não são de sua competência, seja sob o argumento de que se trata de procedimento especial, de uso contínuo, seja pelo fato de que não fazem parte das listas próprias, as quais são editadas pelas Portarias da Secretaria Estadual da Saúde. Todavia, as referidas Portarias, que tem por objeto regulamentar as gestões não prevalecem sobre as normas constitucionais. No mesmo norte, não prospera a improcedência da ação tendo por argumento o alto custo do medicamento, porquanto o ato de diagnosticar patologias e receitar medicamentos ou dizê-los inadequados a este ou aquele diagnóstico compete muito mais ao médico do paciente. Outrossim, frágil a fundamentação, uma vez que não tem o condão de destituí-lo do seu direito à saúde. Tratando-se de câncer, desnecessário se torna discorrer sobre os efeitos da doença na vida e saúde do autor, sendo evidente que o risco à vida é constante. Assim, entendo que o direito do autor ao recebimento do medicamento receitado pelo seu médico deve ser garantido. Ressalto, por oportuno, que o atestado médico do profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para embasar a pretensão da parte autora, bem como a adequação do fármaco requerido para a doença que a acomete, consoante o seguinte entendimento jurisprudencial (grifei): 



    (...)



    Com base na legislação supra, conclui-se que é competência dos CACONs/UNACONs o fornecimento de tratamento de câncer, como, a exemplo do caso posto em liça. No entanto, compete aos entes públicos assegurar que o medicamento postulado para o tratamento seja entregue à parte autora através dos centros/unidades especializados no tratamento do câncer mais próximo de sua residência. Em hipótese do não fornecimento imediato pelo referido Centro, caberá aos réus providenciá-lo. 



    (...)



    Destarte, descabida a justificativa de que ao recorrente compete apenas a fiscalização e o repasse da verba destinada pela União aos estabelecimentos habilitados, eis que ausente responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos afetos à área de oncologia, uma vez que o respeito pelo ser humano deve se dar em todas as fases de sua vida. Pondero que não se está aqui a contrariar os princípios da separação dos Poderes, da reserva do possível, da igualdade, da isonomia e da universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à saúde e à dignidade (artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, da Constituição Federal). As alegações da parte autora estão consubstanciadas no entendimento desta Corte, de que é direito do cidadão e dever inquestionável do ente público o fornecimento de aparelhos/medicamentos de difícil acesso e caros àqueles que dele necessitem para tratamento de combate a neoplasias e que não tem condições financeiras de adquiri-los por meios próprios nos termos dos artigos 5º, caput, 6º, 196 e 203 da Constituição Federal e da Lei Estadual nº 9.908/93. 



    (...)



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, E RECURSO ADESIVO DA PROCURADORA DO AUTOR O Estado postulou a redução da verba honorária arbitrada. Também neste sentido são as razões de apelação do Município, que recorreu tão somente para ver reduzido o quantum fixado. Já a procuradora do autor também insurge-se em recurso adesivo tão somente contra o valor arbitrado, contudo postula a majoração dos ônus sucumbenciais. Dito isso, observo que o juízo a quo fixou o valor de R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios a serem arcados pelo réu na proporção de 50% para cada ente. Lembro que o objeto da ação é o tratamento da saúde da parte autora, não sendo possível apurar o verdadeiro benefício econômico da parte, de forma que é correto que os honorários de sucumbência sejam fixados com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, que assim dispõe: 



    (...)



    No caso, verifico que o juízo de origem, ao arbitrar a verba, utilizou-se corretamente do vetor do artigo 85, parágrafo 8º, do CPC. Contudo, o quantum fixado – R$ 2.000,00 (dois mil reais) encontra-se elevado e em desacordo com o usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos quando a causa não está representada pela Defensoria Pública Estadual. Desta feita, considerando-se os vetores do artigo 85 do CPC, reduzo a verba honorária para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo ser corrigida pelo IPCA (REsp. nº 1.270.439/PR) a contar da publicação deste acórdão, juros moratórios aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). Com isso, resta provido o recurso do Estado no ponto, totalmente provido o recurso do Município, e desprovido o recurso adesivo. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do Estado para determinar aos réus que providenciem no encaminhamento da parte autora ao CACON/UNACON mais próximo de sua residência, no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de valores em suas contas bancárias (a ser procedido pelo juízo de origem) para aquisição do tratamento na via particular; também para reduzir o valor da condenação de honorários advocatícios para R$ 1.200,00, dando, por consequência, igualmente, provimento ao recurso do Município, nego provimento ao recurso adesivo.” 



    (...).”



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.  




    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente